Tribunal: STF
Processo: HC 235428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO DE JESUS SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8038089-38.2023.8.05.0000).



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2/8/2023, custódia convertida em preventiva, por suposta infração aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 78/80):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Agamenon Felix Elpidio (OAB/BA 58.162), Dr. Ney Paulo Almeida Sampaio(OAB/BA 25.035) e Dr. Martinho Juvandro de Jesus (OAB/BA 67.518), em favor de Diego de Jesus Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA.



    II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/08/2023, posteriormente convertida em prisão preventiva em 04/08/2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.



    III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 48905885), a ausência de indícios de autoria, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.



    IV - Informes judiciais (ID. 49399151) noticiam in verbis: ‘[...] O paciente DIEGODE JESUS SILVA foi preso em flagrante no dia 02 de agosto de 2023, às22:21h, juntamente com os flagranteados Altamir Eduardo Santana Gomes e Vinícius Silva Moura, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 33 e 35 da Lei 11343/2006, pois estavam portando 40 (quarenta) papelotes de cocaína e a quantia em dinheiro (R$ 1.170,00 em espécie), cuja prisão foi comunicada a este Juízo no dia 03 de agosto de 2023. O APF foi distribuído a este Juízo sob n.º 8001898-51.2023.8.05.0078. Realizada audiência de custódia no dia 04 de agosto de 2023 (id 403343050), este Juízo homologou a respectiva prisão e a converteu e preventiva, visando, assim, a garantia da manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias da prática delitiva – a multiplicidade de agentes, a quantidade e o tipo de entorpecente (40 papelotes de cocaína com a imagem do ‘Pica Pau’ com origem, supostamente, de negociação com o Primeiro Comando da Capital) e a relevante quantia em dinheiro (R$ 1.170,00 em espécie) encontrada com os custodiados. Os autos encontram-se aguardando remessa do respectivo inquérito policial e/ou ação penal. Insta salientar que este magistrado é Titular da 1ª Vara Cível de Paulo Afonso e acumula a jurisdição com as Varas Criminais das Comarca de Cícero Dantas, Chorrochó e de Euclides da Cunha, o que até o presente momento não houve modificações na situação prisional da paciente. Neste sentido, não há irregularidade na marcha processual e a segregação cautelar está devidamente fundamenta, sendo justa e necessária a sua manutenção, porque isenta de qualquer vício e preenchidos os seus requisitos legais. [...]’.



    V - Quanto à alegativa de ausência de indícios de autoria, não merece conhecimento, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova.



    VI - Não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decisum que decretou prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado. Destaca as circunstâncias do fato criminoso, como, entre outros aspectos, a multiplicidade de agentes, a expressiva quantidade de dinheiro e drogas apreendidas, acrescentando que a droga possivelmente seria fruto de negociação com o Primeiro Comando da Capital, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.



    VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.



    VIII - Outrossim, embora tenham os Impetrantes apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional e a decisão que o manteve. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IX - Ainda, cabe destacar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.



    X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.



    XI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento em parte e, nessa extensão, denegação da ordem.



    XII – Ordem conhecida e denegada.



    Na presente impetração, a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP.



    Acrescenta que ‘há de se considerar a ausência de violência ou grave ameaça da conduta imputada ao Paciente, bem como a pequena quantidade de drogas apreendidas –31,0g’ (e-STJ fl. 5).



    Sustenta que o paciente ‘estava no veículo apenas como carona e os outros acusados foram enfáticos nos seus depoimentos que o Paciente não possuía conhecimento de que dentro do veículo possuía entorpecentes, sendo que um deles inclusive assumiu a propriedade das drogas apreendidas’ (e-STJ fl. 5).



    Sublinha ser o réu primário, detentor de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.



    Argumenta que, no caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao regime prisional mais brando, mostrando-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar.



    Defende, por fim, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Em princípio, a tese de que o réu sequer tinha conhecimento da droga consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, ‘a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’ (HC AgRg n. 215.663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).



    Além disso, não obstante os argumentos apresentados, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, para se aferir a sustentada falta de fundamentação do decreto prisional.



    Isto se dá porque, em princípio, a decisão impugnada encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a gravidade concreta dos fatos em tese praticados pelo réu é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste mandamus.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 8).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus;



    b) Liminarmente, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor de DIEGO DE JESUS SILVA sem prejuízo da cumulação de outras medidas cautelares diversas da prisão;



    c) No mérito, seja confirmada a medida liminar concedida.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator